Tribunal: TJSP
Processo: 2169615-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Alegação de impenhorabilidade de conta salário. Inocorrência. Conta bancária que é utilizada para o pagamento de despesas diversas. Legalidade da constrição. Salário que não foi consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas. Caracterização de reserva penhorável. Perda da natureza alimentar. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Alegação de impenhorabilidade de conta salário. Inocorrência. Conta bancária que é utilizada para o pagamento de despesas diversas. Legalidade da constrição. Salário que não foi consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas. Caracterização de reserva penhorável. Perda da natureza alimentar. Decisão mantida. Recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169615-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
APARECIDA BERTOLDO SANZANEZE, é agravado PORTO SEGURO CIA DE
SEGURO GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte e indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169615-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2169615-56.2020.8.26.0000.
Agravante: Maria Aparecida Bertoldo Sanzaneze.
Agravada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.
Interessados: Sanzitrans Transportes Gerais Ltda.-ME; Luciane
Ribeiro Sanzaneze.
Ação:
Execução
de
Título
Extrajudicial
(no
4002969-54.2013.8.26.0004).
Comarca: São Paulo FR Lapa 1a Vara Cível.
Voto n° 28.499
Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Alegação de impenhorabilidade de
conta salário. Inocorrência. Conta bancária que é
utilizada para o pagamento de despesas diversas.
Legalidade da constrição. Salário que não foi
consumido integralmente para o suprimento de
necessidades básicas. Caracterização de reserva
penhorável. Perda da natureza alimentar. Decisão
mantida. Recurso improvido, na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a respeitável decisão de fls. 497 que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial,
manteve o bloqueio de valores constantes na conta
corrente da executada, por se tratar de saldo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169615-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
remanesceu de um mês a outro, perdendo sua natureza
alimentar.
Inconformada,
recorre
a
agravante
pleiteando, inicialmente, a concessão do benefício da
justiça gratuita. No mais, alega que o valor bloqueado
advém de seu salário, única fonte de rendimento, e que é
impenhorável nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso, com seu provimento ao final para que seja
desbloqueado o valor constrito.
O recurso foi recebido apenas no
efeito suspensivo e devidamente processado, batendo-se
a parte contrária, em contraminuta, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Inicialmente, não conheço do pedido
de justiça gratuita formulado pela agravante, sob pena de
supressão de instância, vez que não houve tal pleito
perante o juízo a quo.
No mais, verifica-se que, no caso em
apreço, em tentativa de bloqueio online pelo Sistema
Bacenjud, foi constrito o valor de R$ 2.626,08 de conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169615-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
bancária da executada, sendo que R$ 1.497,50 foram
bloqueados da conta poupança (fls. 470) e, assim,
determinado o desbloqueio pela decisão de fls. 490, além
de constrito o valor de R$ 1.128,58 de conta corrente (fls.
496),
sendo
determinado
pela
decisão
agravada
o
desbloqueio apenas da quantia de R$ 54,10, vez que
oriunda da remuneração da executada, mantida a penhora
do restante, por se tratar de saldo que remanesceu de um
mês a outro, perdendo sua natureza alimentar.
E com efeito, tendo em vista que o
salário entrou na esfera de disponibilidade da agravante
sem que tenha sido consumido integralmente para o
suprimento
de
suas
necessidades
básicas,
restou
caracterizada a existência de uma reserva penhorável, não
havendo se falar em prejuízo da sua subsistência ou de
sua família, de forma que a verba perde seu caráter
alimentar.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA.
CONTA-CORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER ALIMENTAR. PERDA. (...) Em princípio é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169615-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
inadmissível a penhora de valores depositados em conta-
corrente
destinada
ao
recebimento
de
salário
ou
aposentadoria por parte do devedor. Entretanto, tendo o
valor entrado na esfera de disponibilidade do recorrente
sem que tenha sido consumido integralmente para o
suprimento de necessidades básicas, vindo a compor uma
reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado
de segurança a que se nega provimento.” (RMS 25397;
Rel. NANCY ANDRIGHI).]
Destarte,
tendo
em
vista
a
possibilidade de penhora de verba salarial que remanesce
de um mês a outro, por perder sua natureza alimentar, é
de rigor a manutenção da decisão agravada.
Isso posto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, na parte conhecida.
WALTER EXNER
Relator